Tribunal: TJDFT
Processo: 0712482-32.2021.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-21
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. EMISSÃO FRAUDULENTA. PROVA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO. ÔNUS DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PREJUÍZOS MATERIAIS. FORTUITO INTERNO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO.
1. O fracasso da corporação bancária em trazer aos autos prova da celebração de contrato de emissão de cartão de crédito com o consumidor revela a existência de fraude.
2. Ante a constatação de que o instrumento negocial coligido aos autos pela pessoa jurídica ré, carente da assinatura do autor, ostenta índole genérica, forçoso reconhecer o fracasso do fornecedor de serviços em se desincumbir do seu ônus probatório, conforme preceitua o art. 373, II, do Código de Processo Civil.
3. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos advindos de fortuito interno relativo a farsas e delitos praticados por terceiros, no âmbito de operações bancárias, nos termos da Súmula 497 do Superior Tribunal de Justiça.
4. A responsabilidade oriunda de danos sofridos pelo contratante de préstimos bancários, conforme estabelecido pelo art. 14 da Lei 8.078/90, não carece de perquirição de natureza subjetiva quanto à conduta do agente causador. Precedentes.
5. O mero inadimplemento contratual não enseja, por si só, direito à compensação por dano moral.
6. Recurso parcialmente provido.